Tribunal: TJMT
Processo: 0001521-35.2015.8.11.0078
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001521-35.2015.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CONTATO - CPF: 689.341.069-72 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGADO), OSMAR SCHNEIDER registrado(a) civilmente como OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ANTÔNIO LEITE VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PEDRO ROCHA VIEIRA (EMBARGADO), IRINEU COZER - CPF: 091.755.399-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJAMIR VASCONCELOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EGIDIO VALERIO - CPF: 128.197.609-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LACERDA RODRIGUES - CPF: 840.245.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

EMBARGOS DE TERCEIRO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – EXERCÍCIO POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO COMPROVADOS – JULGAMENTO QUE APRECIOU A INTEGRALIDADE DAS TESES E PEDIDOS FORMULADOS – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA REDISCUSSÃO DOS FATOS, PROVAS E FUNDAMENTOS - REDISCUSSÃO E SIMPLES PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.1. A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento indicadas no art. 1.022 do CPC/2015, de modo que, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o recurso não pode ser manejado para rediscussão dos fatos e fundamentos da causa no intuito de obter a modificação do julgamento. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão à luz do conjunto probatório recursal apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso e os declaratórios foram interpostos para fins de prequestionamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0001521-35.2015.8.11.0078 (ID nº 100788982- interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – SAPEZAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOÃO BATISTA CONTATO
c
ontra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0001521-35.2015.8.11.0078 – Classe 198 – CNJ – Sapezal, que desproveu o recurso e, assim, manteve a r. sentença que, nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro”
(Número Único 0001521-35.2015.8.11.0078 – Código 83283 – Única Vara da comarca de Sapezal), julgou improcedente o pedido por entender, primeiramente, que “
a hipoteca legalmente constituída e registrado na matricula do imóvel possui efeito erga omnes, garantindo ao credor excutir o imóvel nas mãos de quem quer que seja
”; depois, porque o embargante/apelante não demonstrou o alegado exercício possessório sobre o imóvel, tampouco comprovou a aquisição da titularidade do domínio (imóvel rural matriculado sob nº 11.431 junto ao SRI do Município de Tangará da Serra); os embargos de terceiro estão vinculados aos autos da ação de execução movida pela Bunge Alimentos S.A. contra o Espólio de Pedro Rocha Vieira (Proc. Número Único 145-97.2004.8.11.0078) - (cf. Id nº 98348952).

O embargante aduz que o v. acórdão padece de omissão consistente na “
falta de harmonia entre o precedente legal
(art. 678 do CPC)
e jurisprudencial apresentado pela Embargante com a decisão embargada, visto que não fora demonstrada razões para deixar de os aplicar ao caso sub judice
” (cf. Id. nº 100788982 - pág. 3); afirma que o v. acórdão é contraditório quando diz que o recurso de apelação não “
mencionou em que consistia a utilidade das provas oral e pericial
”, quando, na verdade, constou do apelo que a produção dessas provas seriam necessárias para demonstrar a sobreposição da área, e para que se pudesse “
aferir com exatidão a má-fé da Empresa Embargada/Apelada na continuação dos autos executórios sobre área rural que sabe não ser de seu devedor e a juntada de documentos que demonstrem a sua poss
e”, enfatizando, ainda, que “
a arguição de cerceamento de defesa não é uma crítica contra a valoração do conjunto probatório do i. magistrado, pois fora amplamente demonstrado que a posse do Embargante/Apelante remetem desde o ano de 1978, ao passo que a escritura de compra junto ao INCRA pelo Sr. Pedro Rocha Vieira se deu em 1991
” (cf. Id. nº 100788982 - pág. 6).

Alega, ainda, que o v. acórdão deixou de “
enfrentar os argumentos estanques para a reforma do comando sentencia
l”, quais sejam, a comprovação da posse exercida pelo embargante diante do conjunto probatório constante dos autos, dizendo, ainda, que
“a área está sob vários litígios, e como dito (...), as decisões judiciais dadas pelo mesmo Magistrado, dão a posse da terra para o Embargante/Apelante, razão pela qual, ficou sim demonstrado que este tem direito de ao menos pleitear que se aguarde o deslinde das demandas, visando resguardar seu direito de sua posse e propriedade
” (cf. Id. nº 100788982 - pág. 9); aduz que a “
demanda executória apensa deveria ser imediatamente suspensa em relação ao bem imóvel que esta demanda trata
(Número Único 00145- 97.2004.811.0078),
e seguindo seu curso quanto aos demais atos até o deslinde definitivo das lides, sob pena de acarretar uma ‘chuva’ de demandas judiciais pleiteando a nulidade do ato
” (cf. Id. nº 100788982- pág. 10); diz, ainda, que o v. acórdão padece de “erro material” por ter afirmado que o embargante não instruiu os autos com cópia da sentença e demais peças processuais dos autos da ação de Reintegração de Posse (Número Único 331-23.2004.8.11.0078 – Código 15312), movida por Irineu Cozer contra o embargante/apelante e outros e dos autos da ação Reivindicatória (Número Único 1251-60.2005.8.11.0078), contudo, como “
o juízo de primeiro piso proferiu sentença oral nas demandas referenciadas no preâmbulo, de modo que impossível é a juntada do comando sentencial
” ” (cf. Id. nº 100788982- pág. 12).

Pede, pois, sejam acolhidos os embargos para que os vícios apontados sejam sanados, e o v. acórdão reformado para que seja julgado procedente o pedido formulado nos autos dos Embargos de Terceiro (Número Único 0001521-35.2015.8.11.0078); requer o prequestionamento dos arts. 369, 674, 676, 677, 678, 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, inciso II e artigo 489, §1º, inciso IV e IV, todos do Código de Processo Civil e, ainda, do art. 5º, inciso LV da CF.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 101249479, o embargado combate as teses recursais e torce pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015
, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para
macular o julgamento
, restando bem evidenciado que

os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e provas sob a ótica do apelante/embargante, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou integralmente o conjunto probatório recursal e as teses defendidas de lado a lado, de modo que, para evitar repetição desnecessária dos fundamentos que embasaram o provimento do apelo interposto pela embargada, destaco apenas que, conforme ali restou claramente decidido, no tocante à arguição de cerceamento de defesa, o apelante
“
apresentou cópia de diversos documentos referentes aos aspectos mais essenciais da questão, ou seja, quando sobreveio o julgamento já havia nos autos prova mais do que suficiente a conferir sustentação à resolução do mérito; ademais, a matéria não demandava a realização de outras provas além daquelas já constantes dos autos, sobretudo em razão do ajuizamento de outra duas ações possessórias envolvendo o mesmo imóvel, em que, conforme consta dos autos, já fora realizada prova pericial (cf. Id. nº 32881981),
e, ainda,
o “
apelante não demonstrou a necessidade da prova pericial, tampouco da prova oral, especialmente diante da realização de perícia em autos diversos (ação de Reintegração de Posse – Número Único 331-23.2004.8.11.0078 – Código 15312), e se o propósito do apelante era o de comprovar que ele efetivamente tinha a posse legítima do imóvel objeto da ação, essa comprovação dependia apenas de prova documental emprestada, nos moldes do art. 372 do CPC, o que tornava redundante e onerosa a pretendida dilação da instância para repetição de provas já constante de autos diversos. Acresço, ainda, que, sendo o destinatário da prova, compete ao juiz decidir quanto à necessidade/imprescindibilidade das provas, nos termos do art. 370 do CPC; e, por fim, diga-se que não há falar em cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos já se mostra apto e suficiente a conferir sustentação ao deslinde da demanda, e nenhum prejuízo decorre à parte à falta desta ou daquela prova meramente complementar
” (cf. Id. nº 95575963).

Destaco, ainda, o trecho do v. acórdão que diz que, conquanto
“o apelante insista em que seja o legítimo possuidor da área em litígio, não há prova de suas alegações, até mesmo porque, ainda que o apelante de fato tenha se sagrado vencedor naquelas demandas – ação de Reintegração de Posse (Número Único 331-23.2004.8.11.0078 – Código 15312), movida por Irineu Cozer contra o apelante, e também contra Gilberto Lacerda Rodrigues, Dejamil Vasconcelos da Silva e Egídio Valério, e ação Reivindicatória (Número Único 1251-60.2005.8.11.0078), movida por Irineu Cozer contra o apelante, e também contra Egidio Valério e Gilberto Lacerda Rodrigues –, não se discutiu, ou, ao menos, não restou comprovado nos autos que, no âmbito desses referidos processos, tenha sido travada discussão sobre o exercício possessório entre o apelante e o Espólio de Pedro Rocha, adquirente da propriedade do imóvel, conforme matrícula nº 11.431 do SRI do Município de Tangará da Serra/MT (R.2 – cf. Id. nº 32875974 – pág. 1), e não se pode confundir a situação retratada nos presentes autos com o quadro circunstancial daquelas lides diversas, movidas contra o apelante por Irineu Cozer, terceiro estranho ao presente caso
” (cf. Id. nº 95575963).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022